Tribunal: STF
Processo: AI 719250
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1o,
   CPC). 3. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 4.
   Juntada Extemporânea. Desconsideração. Preclusão consumativa.
   Precedentes. 5. Agravo regimental que se nega provimento.